Tribunal: TJBA
Processo: 0029100-37.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029100-37.1990.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MIGUEL DOS SANTOS NERI e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia do ente público após regular intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a intimação eletrônica supre a exigência de intimação pessoal; (iii) determinar se houve violação ao art. 10 do CPC (decisão-surpresa); (iv) verificar se seria aplicável o art. 40 da Lei de Execução Fiscal em substituição à extinção por abandono. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com comprovação de ciência no sistema oficial, constitui modalidade válida de intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC. 4. A exigência do art. 485, §1º, do CPC visa assegurar ciência inequívoca e oportunidade de manifestação, não impondo formalismo excessivo quando atendida sua finalidade. 5. A parte exequente foi regularmente intimada, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, e permaneceu inerte, configurando abandono da causa. 6. Não há violação ao art. 10 do CPC quando a extinção decorre de fundamento previamente submetido à parte, que deixou de se manifestar, inexistindo decisão-surpresa. 7. A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, não promove o andamento do feito. 8. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica às hipóteses de inércia do exequente, mas apenas às situações de não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis. 9. A aplicação subsidiária do CPC autoriza a extinção do feito por abandono mesmo em execução fiscal, diante da desídia processual da Fazenda Pública. 10. A decisão monocrática do relator é legítima quando fundada em jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ e precedentes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com ciência comprovada, supre a exigência de intimação pessoal para fins de extinção por abandono da causa. 2. Configura abandono da causa a inércia do exequente após regular intimação com advertência expressa das consequências processuais. 3. Não há decisão-surpresa quando a parte previamente intimada deixa de se manifestar sobre o fundamento da extinção. 4. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal não se aplica às hipóteses de abandono processual, sendo cabível a extinção com base no art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 183, §1º, 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.310.558/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/02/2019, DJe 11/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.280.825/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/03/2018, DJe 19/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.280.825/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 11/06/2018; STF, AI 791.292 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/02/2011, DJe 04/03/2011; STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 0029100-37.1990.8.05.0001, tendo, como Agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Agravados, MIGUEL DOS SANTOS NERI e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA